Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo – Alteração do itinerário previamente contratado, gerando perda de conexão e permanência no aeroporto por cerca de doze horas, até que o destino final fosse alcançado – Ação julgada procedente, condenando-se a ré no pagamento de indenização por dano material de R$ 90,30, gastos com alimentação e R$ 20.000,00 a título de dano moral, sendo metade para

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo – Alteração do itinerário previamente contratado, gerando perda de conexão e permanência no aeroporto por cerca de doze horas, até que o destino final fosse alcançado – Ação julgada procedente, condenando-se a ré no pagamento de indenização por dano material de R$ 90,30, gastos com alimentação e R$ 20.000,00 a título de dano moral, sendo metade para cada autora – Insurgência por ambas as partes, a ré pretendendo afastamento da responsabilidade e as autoras alteração do termo a quo de incidência dos juros moratórios – Acolhimento apenas do apelo das autoras – Alteração do itinerário, aliada à longa permanência das autoras no aeroporto, sem qualquer assistência, nem mesmo para alimentação, que justificam a manutenção da responsabilização da ré, por se afastarem, e muito, do conceito de mero aborrecimento cotidiano, alçando a esfera do dano moral - Falha na prestação dos serviços evidente - Responsabilidade objetiva – Dano material comprovado e indenização arbitrada a título de dano moral que não se mostra desarrazoada, pelo que cabe ser conservada - Juros de mora, contudo, que devem ser computados desde a citação, a teor do contido no art. 405/CC, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença reformada apenas nesse particular – Observação no sentido de que eventual levantamento pela autora menor de idade deverá ser postulado ao MM. Juiz da causa por sua responsável legal, ouvido o Ministério Público - Devidos honorários recursais ao vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo, ficando estes elevados em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o, 2o e 11, CPC) - Recurso das autoras provido e desprovido o da ré, com observação, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008303-43.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA OLLER
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
MANUELA
OLLER
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso das autoras e
negaram provimento ao recurso da ré, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO
ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1008303-43.2019.8.26.0576
Apelantes: GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA OLLER
e MANUELA OLLER e TAM LINHAS AÉREAS
Apelados: OS MESMOS
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 31881
*RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Transporte
aéreo
Alteração do itinerário previamente contratado,
gerando perda de conexão e permanência no
aeroporto por cerca de doze horas, até que o
destino final fosse alcançado
Ação julgada
procedente, condenando-se a ré no pagamento de
indenização por dano material de R$ 90,30,
gastos com alimentação e R$ 20.000,00 a título
de dano moral, sendo metade para cada autora
Insurgência
por
ambas
as
partes,
a
ré
pretendendo afastamento da responsabilidade e as
autoras alteração do termo a quo de incidência
dos juros moratórios
Acolhimento apenas do
apelo das autoras
Alteração do itinerário,
aliada à longa permanência das autoras no
aeroporto, sem qualquer assistência, nem mesmo
para alimentação, que justificam a manutenção da
responsabilização da ré, por se afastarem, e
muito,
do
conceito
de
mero
aborrecimento
cotidiano, alçando a esfera do dano moral -
Falha na prestação dos serviços evidente -
Responsabilidade
objetiva

Dano
material
comprovado e indenização arbitrada a título de
dano moral que não se mostra desarrazoada, pelo
que cabe ser conservada - Juros de mora,
contudo, que devem ser computados desde a
citação, a teor do contido no art. 405/CC, por
se tratar de responsabilidade contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sentença reformada apenas nesse particular

Observação
no
sentido
de
que
eventual
levantamento pela autora menor de idade deverá
ser postulado ao MM. Juiz da causa por sua
responsável legal, ouvido o Ministério Público -
Devidos honorários recursais ao vencedor, em
decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo, ficando estes elevados em 2% sobre o
valor da condenação (art. 85, §§ 1o, 2o e 11,
CPC) - Recurso das autoras provido e desprovido
o da ré, com observação, nos termos do presente
acórdão.*
1. Trata-se de dois recursos de apelação
tirados contra a r. sentença que julgou procedente a ação
de indenização por danos materiais e morais que as autoras
GRAZIELLA e sua filha MANUELA OLLER promoveram em face de
TAM LINHAS AÉREAS em decorrência da alteração do itinerário previamente contratado, gerando perda da
conexão para o destino final e obrigando-as a permanecer e
pernoitar no aeroporto de Guarulhos-SP por mais de doze
horas, sem qualquer assistência para alimentação ou
hospedagem, para o fim de determinar o ressarcimento da
quantia de R$ 90,30, que foram gastos com alimentação, com
acréscimo de correção monetária desde o desembolso e de
juros de mora desde a citação e condenar a ré a pagar a
cada uma delas a quantia de R$ 10.000,00 a título de
indenização pelo abalo moral sofrido, com acréscimo de
juros moratórios e correção monetária desde a prolação da
sentença (Súmula 362/STJ).
Por
conta da sucumbência, a ré ficou
condenada a pagar também as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela esta
fls. 175/195,
aduzindo, em síntese, que a alteração da rota do voo
adquirido pelas autoras decorreu da readequação da malha
aérea, da qual não poderia se esquivar.
Afirma que, a despeito do atraso na chegada
ao destino final, o contrato de transporte foi por si
cumprido,
não
podendo
ser
responsabilizada
por
ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
invencível, imprevisível, vez que pertinente a outros
setores sobre os quais não possui controle ou ingerência,
o que deve ser tido como excludente de responsabilidade, a
teor do previsto no art. 256, da Lei no 7.565/86 - Código
Brasileiro da Aeronáutica, afastando a conclusão de que
houve dano moral indenizável.
No que tange à afirmação de que não foi
prestada
assistência,
afirma
que
as
autoras
não
comprovaram o alegado e nem o dano moral dito sofrido,
arguindo que restou confessado que foram imediatamente
realocadas em outro voo, demonstrando o cumprimento da
Resolução no 400 da ANAC.
Defendendo a inexistência dos pressupostos
autorizadores da responsabilidade civil, afirmando ter
havido, quando muito, mero inadimplemento contratual, que
não gera dano moral, clama pela reforma da decisão, com
inversão do ônus da sucumbência ou ao menos pela redução
do valor arbitrado, taxando a quantia de R$ 20.000,00 de
excessiva, além de pugnar pelo afastamento da indenização
por dano material, por não efetivamente comprovado, não se
podendo admitir dano presumido.
Já as autoras fls. 197/200 pretenderam
apenas a alteração do termo a quo de incidência dos juros
moratórios, que foi fixado como sendo a data da prolação
da
sentença,
quando
o
correto,
tratando-se
de
responsabilidade contratual, seria a data da citação, a
teor do contido no art. 405/CC.
Clamam, pois, pela reforma da decisão no
ponto.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, preparados às fls. 196 e 201/202, com
resposta às fls. 206/215 pela autora e às fls. 216/222
pela ré.
Anota-se a atuação da Procuradoria Geral de
Justiça, em decorrência da menoridade da coautora Manuela,
com parecer às fls. 235/243.
Anota-se,
também,
a
apresentação
de
memorial pelas autoras às fls. 263/266.
Houve oposição ao julgamento do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso de forma virtual por parte da TAM LINHAS AÉREAS
fls. 268.
É o relatório do necessário.
2.
Por presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise de ambos os apelos.
Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que apenas o reclamo das autoras comporta acolhida,
como será demonstrado, devendo ser desprovido o recurso da
ré.
Restou
incontroverso
que
as
autoras
adquiriram passagens para o dia 25/01/2019, com saída do
Rio do Janeiro, conexão em Guarulhos e destino final em
São José do Rio Preto-SP, tendo previsão de chegada às
20h15min.
Porém,
desde
o
primeiro
trecho
houve
alteração do itinerário contratado, com redirecionamento
do pouso para o aeroporto de Viracopos Campinas ao invés
de Guarulhos
SP, para o qual foram transportadas
posteriormente e de ônibus, o que resultou na perda da
conexão que fariam para São José do Rio Preto
SP
(destino final), considerando que só chegaram a Guarulhos
às 21h20min do dia 25/01/2019.
Posteriormente a isso, só obtiveram êxito
da remarcação da passagem para São José do Rio Preto às
4h20mim do dia 26/01/2019, chegando ao destino às 8h35min,
com doze horas de atraso e sem que lhes fosse prestada
qualquer assistência a título de alimentação e hospedagem,
evidenciando o descumprimento da Resolução 400 da ANAC, a
despeito da afirmação em sentido contrário feita no
recurso da ora ré.
Este o cenário dos autos.
É certo que aquele que explora a atividade
de transporte de passageiros deve prestar o serviço de
forma segura, eficiente e adequada, nos moldes em que
contratado.
A
responsabilidade
do
transportador
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva,
conforme dispõem os artigos 734 do Código Civil e também
14 da legislação consumerista, estabelecendo, este último,
que a fornecedora do serviço responde independentemente de
culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação do serviço, em
decorrência do risco da atividade que desenvolve.
Não é demais mencionar que o contrato de
transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada
cláusula de incolumidade, pela qual os passageiros têm o
direito de serem conduzidos sãos e salvos, com os seus
pertences, ao local de destino.
Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto
Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador
assume
uma
obrigação
de
resultado:
transportar
o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu
destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da
responsabilidade provando apenas a ausência de culpa.
Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se
verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa
exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o
passageiro são e salvo ao local do destino.” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o
novo Código Civil”.8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.
284).
No caso dos autos, conforme plenamente
demonstrado
pelas
provas
produzidas
e
expressamente
ressalvado pela sentença, não foi apenas a alteração do
trânsito aéreo (itinerário previamente contratado) que
causou os danos suportados pelas autoras, mas também a
falha na prestação dos serviços de assistência por parte
da ré, que ciente de toda essa situação, deixou de
oferecer serviço de atendimento adequado aos passageiros,
alimentação e até acomodação para os mais vulneráveis,
mantendo-os em longa permanência no aeroporto de Guarulhos
e atrasando a chegada ao destino final em cerca de doze
horas.
Repise-se
que
sequer
alimentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
providenciou, conforme comprovam os demonstrativos de
pagamentos coligidos pelas autoras à inicial e que
evidenciam o que foi consumido (x-burguer, coca cola,
trident, capuccino, churrasco etc.), desbancando a tese de
que o 'dano material' não foi comprovado ou se incorporou
no patrimônio das autoras, pelo que nada deveria ser
ressarcido a esse título.
Logo, patente o defeito na prestação do
serviço pela falha da ré no dever de cumprir o contratado
e de prestar a assistência necessária quando instalado o
defeito.
A corroborar a conclusão alcançada, destaca-
se o fato de a coautora Manuela contar com apenas cinco
anos de idade e ter sido obrigada a pernoitar no chão do
aeroporto, por falta de acomodação digna, situação que por
certo, aliada às demais circunstâncias, confirma que o
sofrido, tanto por ela como por sua mãe, ultrapassou e
muito a esfera do mero aborrecimento cotidiano, alçando
mesmo o dano moral indenizável.
Mantido, portanto o dever de indenizar.
Com relação ao valor arbitrado, tem-se que
a quantia de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada um
das autoras, não se mostra desarrazoada, considerando-se a
extensão do dano (art. 944 do CC), o fato de que tal
servirá
para
consolar
as
vítimas,
sem
propiciar
enriquecimento indevido, além de punir a ré para que fatos
como esses não mais ocorram, pelo que deve ser conservado.
Referido montante, ademais, se coaduna aos
valores praticados por esta Turma e por este tribunal para
situações similares, conforme se pode inferir de simples
consulta à jurisprudência.
Nesse sentido, citam-se os arestos que
seguem:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo -
Cancelamento de voo em virtude de comprovado mau
tempo - Autor readequado para transporte terrestre
em parte do caminho - Longa permanência do autor e
sua família em aeroportos - Falta de atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adequado
da
companhia aérea
que deveria
ter
providenciado
hospedagem
adequada
-
Falha
na
prestação dos serviços evidente - Ausência de
hospedagem adequada e tratamento condigno que
ensejam o dever de indenizar - Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços - Danos morais
configurados - Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - Juros de mora corretamente
arbitrados desde a citação, por se tratar de
responsabilidade contratual - Sentença mantida -
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1014525-34.2018.8.26.0003, Relator Jacob Valente,
j. 17/12/2019).
“DANOS
MORAIS
-
Transporte
aéreo
-
Cancelamento de voo nacional - Falha na prestação
de serviços - Sentença de procedência com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais - Insurgência dos autores pretendendo
a majoração do quantum indenizatório por danos
morais e dos honorários advocatícios - Acolhimento
- Cancelamento do voo que restou incontroverso -
Ausência de assistência material por parte da ré
Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os
transtornos sofridos pelos autores e o entendimento
proferido por esta Câmara em casos análogos -
Necessidade de adequação - Elevação da indenização
para a quantia de R$ 10.000,00 que atende os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Honorários advocatícios Elevação - Aplicação do
disposto no art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC -
Sentença parcialmente reformada para elevar a verba
indenizatória
Recurso
provido”.
(Apelação
no
1018534-39.2018.8.26.0003, Rel. Jacob Valente, j.
05/10/2019).
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. REPARAÇÃO DE
DANOS. Voo internacional. Desvio de rota não
previsto e atraso de mais de 1 (um) dia na chegada
ao destino. Força maior. Más condições climáticas.
Não comprovação. Responsabilidade da companhia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aérea pelos danos decorrentes do ato. Dano moral.
Ocorrência. Falta de informações e de assistência
adequada. Violação aos deveres de informação,
cuidado e respeito com o consumidor. Indenização
fixada em R$ 10.000,00. Razoabilidade, ante as
peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida.
Recursos
não
providos.”
(Apel.
no
1015179-19.2016.8.26.0576, Rel. Tasso Duarte de
Melo, j. em 11.04.2018).
“Responsabilidade civil - Transporte aéreo
de passageiros - Danos morais - Atraso de voo -
Alegação de força maior consistente em pane na
aeronave Ausência de provas ou mesmo de indícios
acerca do fato (art. 333, inciso II, do CPC) -
Danos morais caracterizados, não só atraso do voo,
rompendo expectativas legítimas do contrato de
transporte, como também com a ausência de cadastro
dos bilhetes de retorno, obrigando a autora e sua
filha a adquirirem novas passagens pelo valor cheio
- Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, pelo
condutor da lide que se mostra adequado à
recomposição do dano, pune a ré pelo mal causado e
é incapaz de ocasionar enriquecimento indevido -
Sentença mantida - Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno deste tribunal Recurso desprovido”. (Apelação no
0112763-54.2008.8.26.0004, j. em 11.11.2013, Rel.
Jacob Valente).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo
- Cancelamento de vôo sem comunicação do fato aos
autores - Pretensão de recebimento de indenização
pelos danos morais experimentados - Cabimento -
Indenização, contudo, que deve ser adequada e
proporcional aos danos sofridos, de modo a não
causar enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento da outra, bem como que deve repudiar a
ocorrência de novos fatos análogos - Indenização
que no caso cabe ser reduzida para R$ 10.000,00
para cada um dos autores, quantia esta que se
mostra
adequada
e
os
recomporá
dos
danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
experimentados
cumprindo
sua
dupla
função
de
reparação de coibição - Apelo parcialmente provido,
mantendo-se quanto ao mais a sentença tal qual
lançada”. (Apelação no 9077203-70.2009.8.26.0000,
j. 09.09.2009, Rel. Jacob Valente).
“TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
ATRASO
DE
VÔO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. Evidente os transtornos enfrentados
pelos autores ao ficarem engessados, por cerca de
15 horas, no aguardo de outro vôo para regressarem
ao destino contratado, hipótese que, por si só,
configura dano moral passível de ser indenizado
pelas rés. Portanto, considerada a necessidade de
satisfazer a dor das vítimas e dissuadir as
ofensoras, para que igual fato não mais ocorra,
fixa-se a indenização por danos morais em R$
10.000,00, valor que se reputa como suficiente para
o convencimento da não reincidência. Apelação
provida.” (Apelação no 9085554-03.2007.8.2.0000, j.
30.11.2011, Rel. Sandra Galhardo Esteves).
Com relação aos consectários da mora e
nesse ponto acolhe-se o apelo das autoras, tem-se que a
correção monetária deve incidir a partir do arbitramento,
a teor do contido na Súmula 362/STJ e os juros de mora a
partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual, atraindo a aplicação do art. 405/CC.
Em
observação,
fica
determinado
que
o
pedido de levantamento dos valores pertencentes à menor
MANUELA OLLER, que eventualmente sejam depositados nos
autos, seja formulado por sua representante legal e objeto
de oportuna análise pelo MM. Juiz da causa, ouvido,
evidentemente, o representante do Ministério Público.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e
11 do CPC, são devidos honorários recursais ao vencedor,
em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo
grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais 2%
sobre o valor da condenação, considerando a ínfima
alteração da sentença (apenas com relação ao termo a quo
de incidência dos juros moratórios) e o exíguo tempo entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a distribuição e o julgamento das insurgências.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso da
ré e dá-se provimento ao recurso das autoras, com
observação, nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator